Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701253-41.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERIO DO CERRADO APELADO: UNIESB UNIAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE BRASILIA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o APELANTE: GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERIO DO CERRADO, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator